Tribunal: TJDFT
Processo: 0728820-36.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
COBRANÇA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. DEBILIDADE PERMANENTE. AUSÊNCIA. LAUDO IML. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
1. Nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele determinar quais serão necessárias para a instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias.
2. A presunção relativa de veracidade do laudo técnico expedido pelo Instituto de Medicina Legal – IML impõe à parte requerente a sua desconstituição por meio de perícia judicial cuja realização deve ser deferida apenas nos casos em que demonstrada a existência de elementos mínimos capazes de infirmar as conclusões do laudo expedido pela referida instituição pública. Precedentes.
3. Indeferida a realização de prova pericial, em decisão devidamente fundamentada, e sendo possível ao Juízo de origem julgar a demanda com base nas provas já produzidas nos autos, não há que se falar em cerceamento de defesa.
4. Recurso conhecido e desprovido.